Tribunal: TJDFT
Processo: 0743151-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0743151-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: AGROPASTO AGROPASTORIL SANTA ANGELA LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de no 0703600-82.2020.8.07.0012, ajuizada por AGROPASTO AGROPASTORIL SANTA ANGELA LTDA - ME, deferiu a tutela de urgência requerida, consistente na reintegração de posse do imóvel objeto da lide. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz tratar-se, na origem, de ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, ajuizada pela agravada, relativa a gleba de terra (20m X 25m) de sua propriedade localizada nas proximidades do Núcleo Nova Betânia, na região administrativa de São Sebastião – RA XIV. Diz que a agravada celebrou contrato de comodato com a empresa Telecomunicações de Brasília S/A – Telebrasília em 1991 para instalação de infraestrutura, torre e equipamento do “sistema móvel celular”, destinado ao uso exclusivo da comodatária. Relata que, no fim de 2018, a agravada teria identificado que a antena em operação naquele terreno era da Telefônica Brasil S/A em consulta a site da Anatel. Diante disso, notificou extrajudicialmente a operadora em 13 de fevereiro de 2019, conferindo-lhe o prazo de cinco dias para que fosse negociada a ocupação ou a desocupação do imóvel sob o argumento de que a Telefônica estava utilizando-se da terra de maneira indevida, sem justo título, o que caracterizaria o esbulho Noticia a existência de sentença transitada em julgado em seu favor, na qual foi reconhecida a agravante como sucessora da Telebrasília e a validade do comodato a título gratuito entre ela e a Agropasto. Assevera que a decisão agravada merece reforma, ao argumento que a notificação extrajudicial se tornou defasada após o trânsito em julgado da sentença anteriormente proferida, de forma que a sua constituição em mora somente poderá ser reconhecida após a rescisão do contrato de comodato. Alega que, nos termos do art. 581 do Código Civil, a agravada não demonstrou a “necessidade imprevista e urgente”. De outro lado, sustenta ser nítido que a finalidade para o qual foi celebrado o comodato a título gratuito continua tão relevante quanto no dia em que o acordo foi celebrado, há 30 anos, ou até mais relevante, considerado o quanto a sociedade depende infinitamente mais da telefonia móvel hoje do que dependia há 3 décadas. Aponta a existência de Laudo de Impacto de Desmobilização, segundo o qual a retirada dos equipamentos prejudicaria uma média de 4.100 usuários por dia, uma vez que é a principal provedora de sinal celular 2G, 3G e 4G na Região do Núcleo Rural Nova Betânia em Santa Maria, sendo realizadas mais de 21 mil chamadas telefônicas diárias. Ressalta que a manutenção do comodato encontra respaldo no art. 6o, §2o, da Lei 11.934/2009, assim como no art. 29 da Lei 13.116/2015. Sustenta que a subsistência de vínculo contratual e sua relevância pública impede a concessão liminar da medida, sobretudo se considerado o prazo exíguo de 5 dias para cumprimento da medida, haja vista que a operação de desmobilização e desinstalação é complexa, burocrática e delicada, sendo necessário ao menos um ano para sua efetivação. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar que a decisão agravada surta efeitos. Subsidiariamente, pretende que seja fixado um prazo não inferior a um ano para desocupação do bem e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, que determinou a reintegração de posse do imóvel. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, os agravantes pretendem liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão parcial do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, os artigos 579 e seguintes do CC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõem que o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. Além disso, sendo o comodato sem termo certo, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, sendo que, nesse caso, necessária a constituição do comodatário em mora com a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona) e a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório. Confiram-se os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO POR PRAZO DETERMINADO (CEM ANOS). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMODATÁRIO SOBRE O DESINTERESSE DO COMODANTE EM MANTER A AVENÇA, POR QUEBRA DE CONFIANÇA E/OU DESVIO DE FINALIDADE. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. (...) 2. Como de sabença, o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 3. A temporariedade é uma das características estruturais do comodato, uma vez consabido que a entrega gratuita de bem sem intenção de restituição caracteriza o contrato de doação e não o de empréstimo. Não há, portanto, que se falar em comodato vitalício ou perpétuo. 4. Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. Por outro lado, advindo o termo contratual, exsurgirá o dever do comodatário de restituir a coisa, sob pena de configuração automática da mora, não havendo, portanto, necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do devedor (mora ex re). Nessa hipótese, a não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante. 5. De outro giro, cuidando-se de comodato precário - isto é, sem termo certo -, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, pelo comodatário, conforme sua destinação. A constituição do devedor em mora reclamará, no caso, a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona), com a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório. (...) 12. Recurso especial não provido. (REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O comodato é empréstimo gratuito de coisa não fungível para ser utilizado pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável. Nos contratos de comodato por prazo indeterminado, incorre em mora o comodatário que, notificado a restituir o imóvel, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem até o exercício da pretensão de reintegração de posse do legítimo titular, nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil. 2. Comprovada a posse originária e a propriedade do imóvel em favor do autor, bem como a ocorrência do esbulho, o deferimento liminar da pleiteada na ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1203993, 07099843420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em se tratando de mero comodato, houve o desdobramento da posse da agravada, por meio do qual esta ficou com a posse indireta e a agravante com a direta, de coexistência pacíficas. Isto é, a posse direta sobre a coisa, exercida temporariamente, em razão de direito pessoal, não anulou a indireta, de quem aquela foi havida (art. 1.197 do CC). Diante disso, resta demonstrado que a agravante, como sucessora da Telebrasília, exerce a posse sobre o imóvel objeto dos autos e, como consequência, a possibilidade da agravada a defender. Acrescente-se que, resultando a posse da agravante de comodato, a partir do instante em que a agravada, titular do imóvel, reclama a devolução do bem, a resistência traduz inequívoco esbulho possessório, bastando que a comodatária seja constituída em mora com a prévia notificação e estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa. No caso, a agravante alega que a notificação extrajudicial não se sustenta, diante da existência de sentença transitada em julgado em seu favor. No entanto, a citação válida é suficiente para constituí-la em mora e o simples oferecimento da contestação com pretensão contrária e a interposição de recurso nos autos já demonstram a intenção de não devolver o poder fático sobre o bem. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT, in verbis: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO.PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZO.DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE.ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. COMODATO VERBAL. RESCISÃO UNILATERAL. RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL. ESBULHO CONFIGURADO.PAGAMENTO DE ALUGUEIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE. INOCORRÊNCIA (...) 4. Sendo inequívoco que as partes celebraram contrato de comodato, cessada a avença com o pedido de devolução do imóvel, a negativa do comodatário em restituir a coisa configura esbulho, conferindo ao comodante o direito à tutela possessória e à percepção de alugueis, que, ante a ausência de notificação, deve se dar com a citação. (...) 7. Apelo não provido. (Acórdão 1142214, 20160310224232APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 283/289) PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. COMODATO NÃO ESCRITO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. SUPRIMENTO. ESBULHO. CONFIGURADO. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação válida supre a ausência de notificação extrajudicial, constituindo em mora o réu quanto à desocupação do imóvel dado em comodato verbal, uma vez que ciente da oposição do proprietário ou do detentor da posse (artigo 240 do CPC). 2. Constituído o réu em mora com a citação válida, a partir desta data são devidos alugueres pela ocupação do imóvel. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1064169, 20161610041514APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 352/367) Ressalta-se ser justa e de boa-fé a posse exercida pela agravante até o dia em que validamente citada, caso acatada a tese de desconsideração da notificação extrajudicial. Portanto, demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, ao menos nesta análise inicial, afigura-se legítima a reintegração de posse postulada na inicial, tal como decidiu a decisão agravada. Contudo, diante da relevância dos serviços prestados pela agravante, assim como da complexidade de desinstalação e desocupação do imóvel, creio que o prazo conferido pela decisão agravada deve ser fixado em 60 dias. Em face do exposto, mostra-se prudente, por ora, a concessão de parcial efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de aumentar o prazo de desocupação do imóvel. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ao recurso, para conceder à agravante o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel objeto da lide. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator